Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000871-35.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cooperativa, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (RECLAMANTE), 3o Juízo de Primavera do Leste (RECLAMADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (RECLAMADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECEU A RECLAMAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ARTIGO 988, INCISO II, CPC – PRESERVAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL – NOVA DECISÃO BASEADA EM DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 1.015 DO CPC – MEDIDA CABÍVEL. Reclamação não conhecida.

1. A reclamação, a rigor do artigo 988, inciso II, do CPC, deve ser utilizado como medida extraordinária para preservar as decisões dos Tribunais.

2. Se o magistrado prolata uma nova decisão, com base em elementos novos e que, em tese, estaria desobedecendo à ordem do Tribunal, o recurso cabível é de agravo de instrumento, segundo o prescrito no artigo 1.015 do CPC e até mesmo por meio de eventual impugnação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Reclamação proposta por EURICO BRUNETTA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida na Ação de Cobrança no 1004995-52.2017.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que supostamente recursou o cumprimento da decisão provinda deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em resumo, aduz que (i) foram preenchidos os requisitos legais, inclusive a cabimento da pretensão – art. 988, II, do CPC; (ii) no julgamento do Agravo de Instrumento no 1007056-26.2019.8.11.0000 o pedido de recolhimento das custas processuais ao final já foi apreciado e negado; (iii) A r. decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento no 1007056 -26.2019.8.11.0000, que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final da ação, já transitou em julgado; (iv) violação efetiva à competência e à autoridade das decisões do tribunal e a coisa julgada; (v) ilegalidade da decisão por admitir a juntada nos autos de documento extemporâneo para fins de comprovar sua condição econômica e financeira; (vi) o pedido foi reiterado com base em documento já existente à época do julgamento do agravo sobre a questão (29/05/2019) e (vii) ofensa ao artigo 102, do CPC, uma vez que mesmo com o transito em julgado do agravo não houve extinção do processo por ausência do recolhimento das custas.

Em decisão liminar de ID 31861977, foi deferida a liminar.

As informações foram prestadas pelo Magistrado de piso (ID 32274490)

Convertido o feito em diligência (ID 32391529), o Magistrado de piso procedeu a juntada dos documentos solicitados, consignando que os referidos documentos encontravam-se em sigilo (ID’s 32765954 e 32765956).

O terceiro interessado COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, apresentou contestação pelo desprovimento da reclamação (ID 40758490).

O Ministério Público se abstiveram de se manifestar nos autos, por ausência de interesse (ID 47708459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata-se de reclamação proposta por EURICO BRUNETTA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida na Ação de Cobrança no 1004995-52.2017.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que supostamente recusou o cumprimento da decisão provinda deste egrégio Tribunal de Justiça. Fundamentou seu pedido em face de que o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, desobedeceu à determinação deste Tribunal.

O recurso não comporta conhecimento.

Prescreve o artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, que cabe reclamação para – GARANTIR A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL.

No presente caso, conforme constam dos autos, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento número 1007056-26.2019.8.11.0000, este relator, negou provimento ao recurso promovido pelo terceiro interessado COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, manteve a decisão que não acolheu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, revogou a r. decisão que concedeu o benefício de pagamento das custas iniciais ao final do processo.

Em sequência, ato seguinte, o magistrado, diante da juntada de novos documentos e considerando a situação financeira da Cooperativa, prolatou nova decisão e autorizou o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

A reclamação não pode ser conhecida porque, contra referida decisão, cabe recurso de agravo de instrumento e, nesta, deveria a parte combater a impossibilidade de se conceder o recolhimento das custas processuais ao final, e até mesmo por meio de eventual impugnação, o que não foi observado pelo Reclamante.

O artigo 1.015, do CPC, expressa – ‘Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação’.

Por outro lado, constata-se, no caso em apreço, a inexistência de qualquer desobediência.

Isto porque, em relação ao RAI, a decisão deste sodalício, através de decisão monocrática, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que revogou a decisão que concedeu o benefício de pagamento das custas iniciais ao final do processo, isto é, ausência de demonstração, naquele momento, de que a parte autora era merecedora de tal excepcionalidade.

Retornando a decisão ao juízo de primeiro grau de jurisdição, o magistrado, em razão da juntada de novos documentos e considerando a situação financeira da Cooperativa autorizou, excepcionalmente, o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Anotou a nova decisão:

“Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente insiste no deferimento de justiça gratuita, juntando demonstrativo do resultado do exercício de 2018, balancete do exercício de 2019 e certidões de dívida ativa (ID no 21767846/ 21767858).

Todavia, considerando a situação financeira da Cooperativa autorizo, excepcionalmente, o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ, devendo tal pagamento ocorrer antes da prolação da sentença.

Nesse sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. DIFICULDADE MOMENTÂNEA DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE CUSTAS AO FINAL, RESTANDO GARANTIDO O ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DEFERIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL, SENDO CERTO QUE O RECOLHIMENTO INTEGRAL DEVE SER EFETUADO ANTES DE PROLATADA A SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do artigo 932, inciso V alínea a, do CPC/15.’ (TJ-RJ - AI: 00223329220198190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 30/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (ID 28150262-origem)

Assim, como em sede de primeiro grau de jurisdição deve ser observado os limites da lide, no mesmo sentido, em grau recursal, deve ser observado o limite recursal, dentro do contexto desta nova decisão.

Duas decisões, com fundamentos em documentos distintos, também por este aspecto, não há como agasalhar a pretensão trazida em sede de reclamação pelo agravante.

Ressalta-se que é admissível a formulação do pedido de gratuidade da justiça em qualquer fase do processo, desde que se prove a alteração econômico-financeira do beneficiado.

Conclui-se, portanto, que não cabe reclamação, pelos aspectos alinhavados acima.

Quanto o bastante, da pretensão trazida pelo Reclamante dá conta de que não existem condições de desenvolvimento regular desta reclamação em relação ao mérito perseguido.

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020